Tribunal: TJSP
Processo: 2052526-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor não localizado. Citação por edital. Admissibilidade. Elementos dos autos que comprovam diversas tentativas de citação. Observância do art. 256, II, e § 3o, do CPC. Recurso provido.